Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os servidores públicos pertencentes ao quadro da extinta Fundação Zoobotânica passaram a integrar o quadro permanente de servidores do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados. Diante disso, há que se reconhecer a legitimidade do exequente para propor o cumprimento individual de sentença.
2. Apelo provido.